Tribunal: TJMT
Processo: 1003170-65.2023.8.11.0004
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL (417)1003170-65.2023.8.11.0004
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 14, caput), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.
2. Fatos relevantes: (i) apelante portou arma de fogo pistola Taurus municiada em clube social durante confraternização; (ii) entregou armamento à esposa para guardar na bolsa; (iii) participantes do evento acionaram a Polícia Militar; (iv) apelante se apresentou como proprietário da arma.
3. Requerimentos do recurso: (i) absolvição por inexigibilidade de conduta diversa ante ameaças da facção criminosa “Comando Vermelho”; (ii) subsidiariamente, reconhecimento do estado de necessidade justificante; (iii) isenção das custas processuais por hipossuficiência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se as alegadas ameaças de facção criminosa configuram inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade; e (ii) verificar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A inexigibilidade de conduta diversa constitui excludente supralegal de culpabilidade aplicável quando impossível exigir comportamento conforme o direito, ante circunstâncias excepcionais que não vislumbrem resposta lícita adequada.
6. O estado de necessidade exige perigo atual e inevitável a bem jurídico, ausência de provocação voluntária, inexistência de meio menos gravoso e proporcionalidade entre o bem sacrificado e protegido.
7. A existência de mecanismos legais de proteção afasta as excludentes quando o agente opta deliberadamente pela autodefesa armada em detrimento das vias institucionais disponíveis.
8. A condenação em custas constitui consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo de Execuções Penais a análise da hipossuficiência.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 24; CPP, art. 804.
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, AgRg no HC 778.738/RS; STJ, AREsp 2.364.889/PI.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003170-65.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MATHEUS BARCELO ASSUNCAO - CPF: 054.688.771-63 (APELANTE), HEBERTH VINICIUS LISBOA DE SOUSA - CPF: 049.457.491-75 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. RECURSO DA DEFESA. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA E ESTADO DE NECESSIDADE. INAPLICABILIDADE. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÕES PENAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei 10.826/2003, art. 14,
caput
), à pena de 02 anos de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por 02 penas restritivas de direitos, e 10 dias-multa.

2.
Fatos relevantes:
(i)
apelante portou arma de fogo pistola Taurus municiada em clube social durante confraternização;
(ii)
entregou armamento à esposa para guardar na bolsa;
(iii)
participantes do evento acionaram a Polícia Militar;
(iv)
apelante se apresentou como proprietário da arma.

3.
Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por inexigibilidade de conduta diversa ante ameaças da facção criminosa “Comando Vermelho”;
(ii)
subsidiariamente, reconhecimento do estado de necessidade justificante;
(iii)
isenção das custas processuais por hipossuficiência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.
As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se as alegadas ameaças de facção criminosa configuram inexigibilidade de conduta diversa ou estado de necessidade; e
(ii)
verificar a possibilidade de isenção das custas processuais na fase recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A inexigibilidade de conduta diversa constitui excludente supralegal de culpabilidade aplicável quando impossível exigir comportamento conforme o direito, ante circunstâncias excepcionais que não vislumbrem resposta lícita adequada.

6. O estado de necessidade exige perigo atual e inevitável a bem jurídico, ausência de provocação voluntária, inexistência de meio menos gravoso e proporcionalidade entre o bem sacrificado e protegido.

7. A existência de mecanismos legais de proteção afasta as excludentes quando o agente opta deliberadamente pela autodefesa armada em detrimento das vias institucionais disponíveis.

8. A condenação em custas constitui consectário legal da responsabilização criminal, nos termos do art. 804 do CPP, competindo ao Juízo de Execuções Penais a análise da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso
desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 10.826/2003, art. 14, caput; CP, art. 24; CPP, art. 804.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC 778.738/RS; STJ, AREsp 2.364.889/PI.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do acusado
Matheus Barcelo Assunção
, contra a sentença do Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação penal n. 1003170-65.2023.8.11.0004, que o condenou pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei n. 10.826/2003, art. 14,
caput
), à pena de
02 (dois) anos de reclusão
, em
regime inicial aberto
, substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, e
10 (dez) dias-multa
.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública postula a absolvição do acusado em virtude da incidência da excludente supralegal de culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa, pois o apelante sofria ameaças de morte da facção criminosa “Comando Vermelho”. Subsidiariamente, requer o reconhecimento do estado de necessidade justificante. Por fim, pleiteia a isenção das custas processuais por hipossuficiência (id. 295657886).

Em sede de
contrarrazões
, a defesa manifesta-se pelo
desprovimento do
recurso (id.
302276869
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso (id. 312035881).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES.
HÉLIO NISHIYAMA
(RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
Matheus Barcelo Assunção
foi denunciado pela prática do crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14,
caput
, Lei n. 10.826/2003), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
Consta do procedimento investigatório que, no dia 12 (doze) de fevereiro de 2023, por volta das 19h00min, nas dependências do Clube Social ASPM, situado na Avenida Senador Valdon Varjão, n.o 4773, Setor Industrial, nesta urbe Barra do Garças/MT, o denunciado MATHEUS BARCELO ASSUNÇÃO portou e ocultou a arma de fogo, tipo pistola, marca Taurus, modelo PT 92 AFS-D, n.o de série ACL488193, calibre 9 mm, com um carregador contendo 17 (dezessete) munições intactas do mesmo calibre, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sendo, ainda, eficazes, conforme Laudo Pericial acostado aos autos.

De acordo com o apurado, o denunciado, quem possuía a referida arma de fogo devidamente registrada em seu nome, saiu, no dia dos fatos, com destino ao clube social ASPM para participar de uma confraternização e levou consigo a arma de fogo devidamente municiada, sendo que, em dado momento naquele recinto, já por volta das 19h00min, entregou o aludido instrumento à sua esposa Donilia Paula para colocá-lo no interior da bolsa desta, o que foi feito para que pudesse tomar banho de piscina.

Contudo, a cena foi observada por outros participantes do evento e a Polícia Militar foi acionada, cuja guarnição, ao comparecer no local, verificou que realmente a arma de fogo municiada estava no interior da bolsa pertencente à nacional Dionilia Paula, quem buscou sair do recinto ao perceber a chegada dos militares, mas foi abordada, ao passo que o denunciado se apresentou como sendo o proprietário do armamento, razão pela qual ambos foram levados à Delegacia de Polícia para providências cabíveis.

Por fim, o denunciado confessou a prática delituosa ao ser interrogado pela autoridade policial
”
. (id. 271730888 - Pág. 1-2).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
02 (dois) anos de reclusão
, no
regime inicial aberto
, substituída por
02 (duas) penas restritivas de direitos
, e
10 (dez) dias-multa
, no valor unitário mínimo.

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1.
Inexigibilidade de conduta diversa e estado de necessidade

O apelante invoca a aplicação da causa supralegal de exclusão da culpabilidade consistente na inexigibilidade de conduta diversa, em virtude de ameaças concretas proferidas por integrantes da facção criminosa “Comando Vermelho”. Ressalta que essas intimidações tiveram início após um episódio anterior, quando, em legítima defesa, alvejou um invasor armado que adentrara em sua residência.

Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento do estado de necessidade justificante como causa legal de exclusão da antijuridicidade, diante do perigo atual e iminente à sua vida, circunstância que justifica a conduta de portar arma para salvaguardar bem jurídico superior.

A tese defensiva não comporta acolhimento.

O crime de porte ilegal de arma de fogo encontra-se tipificado no art. 14 da Lei n. 10.826/2003, e se trata de delito de perigo abstrato, cuja consumação independe da demonstração de lesão efetiva a bem jurídico protegido, bastando a mera conduta de portar armamento sem a devida autorização legal.

A inexigibilidade de conduta diversa, por sua vez, constitui excludente supralegal de culpabilidade que pressupõe, diante das circunstâncias concretas do caso, a impossibilidade de se exigir do agente comportamento alternativo conforme o ordenamento jurídico.

A doutrina penal admite, em caráter excepcional, a incidência dessa excludente quando o indivíduo, diante de situação de risco, se vê compelido a praticar fato típico e antijurídico, por não identificar resposta lícita capaz de assegurar sua preservação.

O estado de necessidade, por sua vez, constitui excludente de antijuridicidade prevista no art. 24 do Código Penal, que exige para sua configuração a presença simultânea dos seguintes elementos: perigo atual e inevitável a bem jurídico próprio ou de terceiro, ausência de provocação voluntária do agente, inexistência de outro meio menos gravoso para evitar o perigo e proporcionalidade entre o bem sacrificado e o bem protegido.

No caso concreto, embora o apelante alegue ter sofrido ameaças por parte de integrantes da organização criminosa “Comando Vermelho”, conforme relatado pelo policial militar
Jorge Domingos da Silva
em juízo, não se demonstrou ter buscado os mecanismos legais e institucionais disponíveis para proteção de indivíduos ameaçados.

A opção deliberada por assumir a autodefesa armada, à margem da legalidade, não configura inexigibilidade de conduta diversa, mas representa escolha consciente pela via da justiça privada, incompatível com os fundamentos do Estado Democrático de Direito.

Admitir o contrário significaria legitimar a conduta daqueles que violam bem jurídico protegido da coletividade, demonstrando livre disposição para escolher o caminho do crime em detrimento das vias legalmente estabelecidas.

Nesse sentido:

“(...) 2. Está suficientemente demonstrado o dolo do réu, pois ele adquiriu a arma de fogo sem autorização legal, de maneira irregular e informal, além de manter o porte clandestino do artefato, em desacordo com as determinações regulamentares.

3. Não há falar em inexigibilidade de conduta diversa, pois é notório que a segurança pública compete às polícias. Com base nos padrões sociais, o cidadão comum não pode adquirir armamentos à margem da lei para defesa pessoal ou patrimonial, por temer atos futuros e incertos. (...)”.
(STJ, AgRg no HC n. 778.738/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Ademais, no momento da apreensão da arma de fogo, o apelante encontrava-se em um clube social participando de confraternização, ambiente que não indicava situação concreta de perigo atual ou iminente capaz de justificar o estado de necessidade.

Logo, ausentes os requisitos para o reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa, não prospera o pleito absolutório.

2. CUSTAS PROCESSUAIS

2.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das custas e despesas processuais, invocando a hipossuficiência econômica do apelante assistido pela Defensoria Pública.

O pedido não deve prosperar.

A condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, conforme estabelecido no art. 804 do Código de Processo Penal, que determina que a sentença condenará nas custas o vencido, ainda que beneficiário da justiça gratuita.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
“A isenção de custas processuais deve ser analisada na fase de execução, conforme entendimento consolidado do STJ, não havendo violação aos arts. 804 e 805 do CPP”
(AREsp n. 2.364.889/PI, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 17/12/2024).

Dessa forma, o pedido de isenção ou suspensão das custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, que possui competência específica para decidir questões relacionadas à fase executória da sentença penal condenatória.

Face ao exposto, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretendida isenção das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Matheus Barcelos Assunção
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025